Tribunal: STF
Processo: Rcl 67627
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA: MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA DO PIAUÍ PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.737 E 5.492. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.